Tribunal: TJBA
Processo: 8002690-48.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002690-48.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLENE DE SOUZA SANTOS Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELO FATO DO SERVIÇO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS E REITERADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE IN RE IPSA. PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA EXCLUSIVAMENTE À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta pela parte autora, consumidora e beneficiária da previdência social, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara. A demanda originária trata de Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização, fundamentada na realização de descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), referentes a títulos de capitalização jamais contratados pela acionante. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores subtraídos e condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. A irresignação da apelante restringe-se, de forma exclusiva, ao valor arbitrado para os danos morais, pugnando por sua majoração para o patamar de R$ 15.000,00, sob a alegação de que o montante fixado não atende à tríplice função do instituto (compensatória, punitiva e pedagógica) e desconsidera a expressiva capacidade econômica do banco apelado, bem como a gravidade da privação de seus recursos de subsistência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 5.000,00, fixado pelo juízo a quo a título de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos de título de capitalização em benefício previdenciário, atende de forma adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou se a gravidade do dano e as condições das partes justificam a majoração do quantum indenizatório pretendida pela recorrente. III. Razões de decidir: A responsabilidade civil nas relações de consumo tem natureza objetiva, de modo que a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, evidenciada pela incapacidade de comprovar a contratação válida, torna ilegítimos os descontos efetuados. A constrição indevida de valores diretamente do benefício previdenciário da consumidora, que possui caráter alimentar essencial para sua subsistência, configura dano moral na modalidade in re ipsa, dispensando a produção de prova específica acerca do sofrimento psicológico experimentado. A fixação da verba indenizatória deve observar a dupla finalidade de reparar o ofendido e punir o ofensor, orientando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 944 do Código Civil), de maneira a coibir a reiteração da conduta ilícita sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa da vítima. O valor estipulado na origem em R$ 5.000,00 demonstra-se adequado, proporcional e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal para casos de igual jaez, revelando-se suficiente para compensar os transtornos vivenciados pela apelante e aplicar a devida reprimenda à apelada, não existindo nos autos comprovação de abalo extraordinário que imponha a necessidade de elevação do valor. Necessidade de adequação, de ofício, dos consectários legais para incidência da taxa Selic, com transição para o IPCA e juros na forma da Lei 14.905/24. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Consectários legais ajustados de ofício. Tese de julgamento: O valor de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos de serviços não contratados em benefício previdenciário deve ser mantido quando o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo indevida a sua majoração quando ausente a comprovação de desdobramentos fáticos mais gravosos. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, p. único, 406, p. único, e 944; Lei 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8072054-38.2022.8.05.0001, Rel. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 23.09.2025; STJ, REsp 1.795.982/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002690-48.2025.8.05.0138, em que figuram como Apelante MARLENE DE SOUZA SANTOS e como Apelado BANCO BRADESCO S/A, ACORDAM os Desembargadores e Juízes de Direito Substitutos de 2º Grau integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, bem como determinar, de ofício, a adequação dos consectários legais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA